Tribunal: TJSP
Processo: 1015420-27.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Improcedência – Art. 332 do NCPC – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada - Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Improcedência – Art. 332 do NCPC – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada - Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC - Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros mensal superior a que fora inicialmente contratada e prevista no contrato – Inocorrência – Taxa de juros mensal aplicada ao contrato que refere-se ao Custo Efetivo Total, que nada tem de ilegal ou abusivo, estando de conformidade com a Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional - Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível - Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) - Tarifa de avaliação do bem – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Devolução simples, que é de rigor, devendo ser também considerado os reflexos dos expurgos no IOF – Cobrança de seguro proteção financeira – Abusividade não configurada – Autor que optou pela sua contratação (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) - Procedência parcial da ação é medida que se impõe - Fixação de honorários advocatícios em grau recursal - Descabimento – Ausência de fixação de honorários em primeiro grau – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015420-27.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUSCELINO
BATISTA GOMES, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 44.588
APELAÇÃO No 1015420-27.2020.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE: JUSCELINO BATISTA GOMES
APDO:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
Apelação - Contrato bancário Contrato de financiamento para
aquisição de veículo Ação revisional Improcedência Art.
332 do NCPC Código de Defesa do Consumidor - Incidência
- Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça Encargos
financeiros
Abusividade da taxa de juros pactuada não
evidenciada - Capitalização de juros - É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da
nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado
nos termos do art. 543-C do CPC - Alegação de aplicação pela
instituição financeira de taxa de juros mensal superior a que
fora inicialmente contratada e prevista no contrato

Inocorrência Taxa de juros mensal aplicada ao contrato que
refere-se ao Custo Efetivo Total, que nada tem de ilegal ou
abusivo, estando de conformidade com a Resolução no 3.517,
de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional -
Tarifa de registro de contrato Cobrança cabível - Serviço
efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP)
- Tarifa de avaliação do bem Ausência de demonstração da
efetiva prestação de serviço ao consumidor Abusividade
configurada (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP)

Devolução simples, que é de rigor, devendo ser também
considerado os reflexos dos expurgos no IOF Cobrança de
seguro proteção financeira Abusividade não configurada
Autor que optou pela sua contratação (Recurso Repetitivo
Resp 1.639.320/SP) - Procedência parcial da ação é medida
que se impõe - Fixação de honorários advocatícios em grau
recursal - Descabimento Ausência de fixação de honorários
em primeiro grau Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
3
A r. sentença (fls. 51/52), proferida pelo douto
Magistrado Antônio Carlos Santoro Filho, cujo relatório se adota, julgou
liminarmente improcedente a presente ação de revisão contratual cumulada
com pedido de repetição de indébito ajuizada por JUSCELINO BATISTA
GOMES contra AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO S/A. Não
houve condenação nas verbas sucumbenciais.
Irresignado, apela o autor, sustentando a
possibilidade de revisão das cláusulas contratuais que se mostrarem
abusivas provocando desequilíbrio entre as partes e da existência de
contrato de adesão. Afirma que contratação de seguro configura venda
casada que é indevida, pois foi imposta ao cliente sem que lhe fosse dada a
oportunidade de pesquisar um produto melhor. Alega que a cobrança da
tarifa de registro de contrato se mostra abusiva, haja vista que este serviço
corresponde à atividade da instituição financeira, não podendo ser
repassada ao contratante. Ressalta que a cobrança da tarifa de avaliação do
veículo também é ilegal, uma vez que não corresponde a serviço
efetivamente prestado. Salienta seu inconformismo com a cobrança de
juros ilegais e abusivos, a capitalização de juros com a prática do
anatocismo. Argumenta ser cabível a repetição do indébito dos valores
cobrados indevidamente. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula,
assim, a reforma da r. sentença (fls. 55/62).
Regularmente
citado,
o
réu
apresentou
contrarrazões sustentando, em apertada síntese, que as alegações do
apelante estão desprovidas de qualquer fundamentação jurídica. Discorre
sobre a legalidade das cláusulas contratuais. Alega que o contrato firmado
entre as partes está dentro do que prevê a legislação vigente, não podendo
se falar em onerosidade excessiva e encargos abusivos. Afirma, ainda, que
deve ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda. Argumenta que a
capitalização de juros é permitida e que o Supremo Tribunal Federal já se
manifestou quanto à constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-63/2001.
Assevera ser lícita a cumulação de encargos moratórios, haja vista que a
multa moratória, os muros moratórios e os juros remuneratórios possuem
natureza jurídica diferenciada. Aduz, outrossim, que não existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
4
onerosidade excessiva no contrato firmado. Pleiteia a fixação de
honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do CPC. Requer a
manutenção da r. sentença (fls. 69/101).
Recurso tempestivo, processado e recebido no
duplo efeito.
É o relatório.
Cuida-se, no caso vertente, de ação revisional
cumulada com pedido de repetição de indébito, visando a revisão do
contrato de financiamento, destinado à aquisição de um veículo, firmado
em 27.12.2018, no valor de R$ 24.909,28, conforme cópia juntada nos
autos pelo autor (fls. 35/36).
Os
pedidos
foram
liminarmente
julgados
improcedentes sem a condenação do autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.
Cumpre destacar, inicialmente, que versando a
presente ação a propósito de contrato bancário firmado, inclusive, por
pessoa física, é certo, por isso, que esta relação contratual sujeita-se
também à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por força do
disposto no seu art. 3o, § 2o, que considera serviço, para efeito de sua
incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não
é exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula. Bem por isso, citado
diploma legal também permite ao consumidor pedir a revisão do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
5
porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores como princípio básico das relações de consumo, além da
proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade (arts. 4o, III e 51, IV).
Entretanto, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor não afasta a incidência da Lei no 4.595/64, mormente no que
diz respeito à fixação da taxa de juros remuneratórios, mesmo
considerando-se que as instituições financeiras submetem-se, também, a
referido Código, conforme já entendeu o E. Supremo Tribunal Federal.
Veja-se
a
propósito, ademais, o seguinte
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL
CONTRATO BANCÁRIO
JUROS
REMUNERATÓRIOS LIMITAÇÃO CDC APLICABILIDADE LEI
N.o 4.595/64 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS PERIODICIDADE ANUAL DESPROVIMENTO.”
“1
A egrégia Segunda Seção decidiu, no
julgamento do Recurso Especial n.o 407.097/RS, que o fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si só, não implica
abusividade, sendo permitida a sua redução, tão somente, quando
comprovado que discrepantes os juros pactuados em relação à taxa de
mercado, enquanto em mora o devedor”.
“2 Assim, embora assente o entendimento neste
Superior Tribunal no sentido da aplicabilidade das disposições do Código
de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, no que se refere à taxa
de juros, preponderam a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF.”
“3 No que tange à capitalização dos juros,
observo que o agravante não trouxe fundamentação suficiente para
infirmar as conclusões da r. decisão agravada, de forma que deve ser
mantida a sua periodicidade anual.”
“4 Agravo regimental desprovido” (AgRg no
Resp 682838/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 29.11.2005, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
6
19.12.2005, p. 429).
Note-se, outrossim, que a jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal, como é cediço, orienta-se há muito no sentido
de que a limitação da taxa de juros prevista pelo Decreto no 22.626/33 não
atinge as instituições financeiras, porquanto estas são reguladas pela Lei no
4.595/64, tendo sido esta jurisprudência consolidada pela Súmula no 596
de mencionado Sodalício.
Conforme
restou
assentado
por
este
entendimento, a Lei 4.595/64 autorizou o Conselho Monetário Nacional a
formular a política da moeda e do crédito, no Brasil, e, em vários dos itens
do art. 3o, permitiu àquele órgão, através do Banco Central, fixar os juros e
taxas a serem exigidos pelos estabelecimentos financeiros em suas
operações de crédito. Assim a cobrança de taxas que excedam o prescrito
no Dec. 22.626/33, desde que autorizada pelo Banco Central, não é ilegal,
sujeitando-se os seus percentuais unicamente aos limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional e não aos estipulados na Lei de Usura (RTJ
72/916, 77/966 e 79/620, JSTF-Lex 5/124).
Da mesma forma, o entendimento que prevaleceu
perante o Pretório Excelso quanto ao preceito consubstanciado no art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal, foi o de que citado dispositivo constitucional
não dispensava regulamentação para ser aplicado, por não se tratar de regra
autoaplicável, dependente que era de lei complementar. Veja-se a este
propósito RT n. 729/131 e n. 732/139.
Citada norma constitucional, ademais, veio a ser
revogada pela Emenda Constitucional n. 40, de 29.05.2003. Recentemente,
ademais, o E. Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula vinculante n. 7,
nos seguintes termos: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar”.
Ressalte-se, mais ainda, que a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
7
(2008/0119992-4), decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art.
543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
No presente caso, é de se verificar que, embora o
autor sustente que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é
abusiva, nada alegou de concreto para evidenciar que referida taxa de juros
destoaria, em muito, das taxas médias de mercado, aplicáveis ao contrato
em questão. Não haveria de se falar, portanto, em abusividade da taxa de
juros pactuada no contrato aqui versado, por ser superior à taxa de 12% ao
ano.
No que diz respeito à capitalização de juros, é
forçoso reconhecer que afigura-se cabível em relação a este contrato a
cobrança de juros capitalizados, devendo incidir no caso vertente, por
conseguinte, o entendimento da jurisprudência no sentido de que a
capitalização somente é permitida nas operações regidas por leis especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
8
(Súmula n. 93 do E. S.T.J.).
Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do recurso especial interposto sob o rito repetitivo, nos termos
do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/15), relativo, também, a ação
revisional de contrato bancário (Recurso Especial n. 973.827-RS), assim
decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
9
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti Segunda Seção DJe 24/09/2012).
A segunda tese acolhida em referido julgado
significa que, na prática, os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para
cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas
que estão sendo cobradas.
Este julgado referiu-se a financiamento de veículo
em 36 prestações fixas do valor de R$ 331,83, com taxa de juros mensal
nominal de 3,16% e anual efetiva de 45,25%, entendendo o demandante
que o valor correto das prestações seria de R$ 199,72, com base no
Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura). Segundo, porém, a Ministra Relatora,
este decreto restringiu a capitalização para evitar que uma dívida aumente
em proporções não previstas pelo devedor que tenha dificuldade em
cumprir o contrato e na hipótese concreta, considerou que a contratação
feita não poderia ser mais clara e transparente, com a estipulação de
prestações com valores fixos e iguais e com menção à taxa mensal e à
correspondente taxa anual efetiva, de modo que “nada acrescentaria à
transparência do contrato, em benefício do consumidor leigo, que
constasse uma cláusula esclarecendo que as taxas mensal e anual
previstas no contrato foram obtidas mediante método matemático de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
10
compostos”.
Restou assentado neste julgado, em suma, que é
possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos quais
há previsão expressa nesse sentido. E aduziu que, para a configuração da
contratação expressa de juros, basta a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo da mensal.
O presente caso também deve ser solucionado de
conformidade com esta tese que restou assentada perante o E. Superior
Tribunal de Justiça, por cuidar-se aqui a propósito de contrato de
financiamento do valor de R$ 24.909,28, a ser pago em 48 parcelas
mensais e consecutivas de R$ 635,89, com incidência de taxas de juros de
1,76% ao mês e de 23,26% ao ano e custo efetivo total de 2,40% ao mês e
33,46% ao ano, sendo esta superior ao duodécuplo da mensal, tendo sido
este contrato firmado, outrossim, em 27.12.2018 (fls. 35/36), após a
vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000.
Vale citar a propósito, ainda, as recentes Súmulas
do C. STJ:
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada (Súmula 539).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).
Em face disso, deve prevalecer em casos como o
presente este entendimento que restou acolhido pelo E. Superior Tribunal
de Justiça.
Note-se, além disso, que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, da relatoria
do Ministro Marco Aurélio, sendo relator para acórdão o ministro Teori
Zavascki, transitado em julgado em 16/04/2015, para efeitos do art. 543-B

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
11
do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, que
autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
A ementa desse julgado é a seguinte:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1-A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidade
da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2- Não se pode negar que o tema tratado pelo art.
5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país.
3- Por outro lado, a urgência para a edição do
ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4- Recurso extraordinário provido.
É de se permitir, portanto, a cobrança de juros
capitalizados com base no contrato firmado pelas partes.
Trata-se na hipótese aqui versada, portanto, de
caso repetitivo que enquadra-se no entendimento que restou assentado no
julgamento dos recursos especiais repetitivos supra apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
12
Quanto à alegação de que há aplicação de taxa
diversa e superior à prevista no contrato, o autor afirma que a taxa
efetivamente cobrada é diversa do pactuado.
De acordo com o previsto no contrato, e já
mencionado acima, há incidência tanto das taxas de 1,76% ao mês e de
23,26% ao ano (fls. 35), que referem-se às taxas nominais de juros, bem
como da taxa de 2,40% ao mês e 33,46% ao ano (fls. 35), referente ao
Custo Efetivo Total, o que nada tem de ilegal ou abusivo.
Com efeito, conforme determinado na Resolução
no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há
exigência da divulgação do Custo Efetivo Total (CET) nos contratos de
financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da
operação de crédito, permitindo à pessoa que necessita do crédito analisar
e decidir qual instituição financeira oferece as melhores condições de
contratação.
Dispõe o art. 1o da referida resolução:
“Art. 1o As instituições financeiras e as
sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de
operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas
naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o
custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual,
calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução.
(Redação dada pela Resolução no 3.909, de 30/9/2010);
§ 1o O custo total da operação mencionado no
caput será denominado Custo Efetivo Total (CET);
§ 2o O CET deve ser calculado considerando os
fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa
de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de
serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas
despesas forem objeto de financiamento.”
Nenhuma irregularidade há, portanto, na previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
13
do custo efetivo total constante do contrato em tela, porquanto referido
indicador representa a composição do custo total da operação, isto é,
engloba não apenas a taxa de juros remuneratórios, mas também tarifas
bancárias, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente, não
havendo no caso qualquer demonstração de sua abusividade.
Importa ser considerado neste caso, outrossim, a
diferença entre taxa de juros nominal e taxa de juros efetiva.
Segundo extrai-se de página constante da internet
em nome de Cavalcante Consultores, 'a taxa nominal é a taxa de juro
acordada em contrato que se acrescentará às prestações de um empréstimo.
Esta taxa geralmente é expressa em períodos de incorporação dos juros que
não coincide com aquele que a taxa está se referindo. A taxa efetiva
geralmente é usada quando o período de formação e incorporação dos
juros coincide com o período ao qual a taxa está se referindo. Essa taxa é
resultante da aplicação periódica do juro previsto na taxa nominal. Por
exemplo, a uma taxa nominal de 12% ao ano, a taxa efetiva será de 1% ao
mês. Como a aplicação desse percentual é feita mês a mês, juro sobre juro,
a taxa total, no final de um ano, não será mais os 12% contratados, e sim
12,68%'.
Assim, a indicação desta taxa de juros efetiva
anual significa a previsão de juros sobre juros, ou seja, a ocorrência da
capitalização composta de juros, feita a partir da taxa de juros nominal
aplicada, não se tratando, portanto, de previsão de duas taxas de juros
distintas, mas sim de explicitação de como a taxa de juros pactuada será
cobrada.
Não prospera, portanto, a assertiva do apelante de
cobrança de taxa de juros superior à contratada.
Relativamente à cobrança de tarifas de avaliação
de bem e registro de contrato, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
recurso especial interposto sob o rito repetitivo (REsp 1.578.553/SP),
assim decidiu sobre a matéria:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
14
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
15
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018 grifo nosso).
Como se vê, o E. STJ fixou tese no sentido da
validade das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, ressalvadas
as hipóteses de reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.
No caso em tela, verifica-se que, a tarifa de
registro de contrato (R$ 320,59
fls. 35) corresponde a serviço
efetivamente prestado, pois o documento de fls. 38 dos autos demonstra
que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, portanto, devida sua
cobrança.
Entretanto, em relação à cobrança da tarifa de
avaliação do bem (R$ 450,00 fls. 35), verifica-se que o réu não juntou
aos autos qualquer laudo de avaliação devidamente assinado pelo autor,
para o fim de provar a efetiva prestação do serviço ao cliente e, por essa
razão, é de se reconhecer a abusividade de sua cobrança.
Não é o caso, porém, de ser determinada a
restituição em dobro dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação do
bem, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto cuida-se
aqui a propósito de cobrança lastreada em contrato cuja ilegalidade
somente veio a ser reconhecida com o julgamento da presente ação. Não se
evidencia nesta hipótese, por isso, a má-fé do credor.
Conforme já se decidiu a respeito, “a penalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
16
prevista no citado artigo tem como pressuposto a falha no serviço de
cobrança de prestações nos contratos de consumo, e não a cobrança de
valores que encontravam suporte em cláusula contratual, ainda que
posteriormente essa cláusula tenha sido considerada abusiva, porque até
então estava em plena vigência, tal como ocorreu na hipótese” (TJDF,
Apel. 2003.01.1.044039-7, 2a Turma Cível, Rel. Des. Carmelita Brasil, j.
13/12/2004).
Quanto ao seguro de proteção financeira, o E.
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp.
1.639.320/SP Tema 972), firmou a seguinte tese:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
17
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 grifo
nosso).
Na presente hipótese, o próprio autor apresentou
nos autos a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira, no valor
de R$ 1.088,69, com sua assinatura, demonstrando que houve opção por
sua contratação (fls. 37). Foi respeitada, portanto, a liberdade de
contratação pela consumidora.
Desse modo, não há que se falar em ilegalidade
na contratação do seguro de proteção financeira no caso vertente, não se
verificando qualquer indício de venda casada.
Deve ser mantida, portanto, a cobrança do Seguro
Proteção Financeira.
Por fim, no tocante ao pedido de fixação de
honorários advocatícios feito pelo apelado, verifica-se não ser o caso de
condenar o apelante a arcar com as verbas honorárias, haja vista a
inaplicabilidade do art. 85, § 11o, do CPC/2015 na hipótese aqui versada,
principalmente porque não houve a fixação de honorários em primeiro
grau.
Conforme decisão do C. STJ, proferida no EDcl
no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9)
de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze,
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
18
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS
PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS
I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5 .
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do
art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6
. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba.”
Nesse sentido, também já se manifestou o C. STJ,
quando do julgamento do EDcl no REsp No 1.657.519 - PB
(2017/0046851-1), no entendimento emanado da Segunda Turma, tendo
como relator o Ministro Herman Benjamin:
“HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL. FIXAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015.
1. Quanto ao momento em que deva ocorrer o
arbitramento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), afigura-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015420-27.2020.8.26.0002 -Voto no
19
se-me acertado o entendimento segundo o qual incidem apenas quando o
STJ julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao Código de Processo
Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a
fixação em Agravo Interno e Embargos de Declaração.
2. Registre-se que a possibilidade de fixação de
honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba
honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não
imposta.
3. In casu, não há como acolher o pedido da parte
embargante com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, porquanto não houve anterior fixação de verba honorária.
Conclui-se, pois, que a irresignação do autor
merece ser acolhida em parte, unicamente, para reconhecer a abusividade
da cobrança da tarifa de avaliação do bem determinando-se a devolução
simples das importâncias cobradas a este título pelo réu, pagas pelo
demandante, com incidência da correção, monetária a contar da data da
cobrança indevida efetuada e dos juros de mora a partir da citação, à taxa
de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, considerando-se os
reflexos dos expurgos no IOF. Fica mantida, no mais, a r. sentença
recorrida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator